Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Instrumento 0715706-44.2022.8.07.0000, no qual já foi inclusive examinado o pedido liminar. Considerando a duplicidade verificada, determino à Secretaria da Sétima Turma que adote as providencias necessárias para o cancelamento da distribuição e eventual compensação da distribuição. Brasília, 18 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator